Tribunal: TJMT
Processo: 1000755-39.2021.8.11.0050
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Recurso Inominado: 1000755-39.2021.8.11.0050
Origem: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
Recorrida: JAKELINE RIBEIRO DA SILVA SANCHES
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data Do Julgamento: 30/08/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM RAZÃO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE MATRÍCULA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO NÃO ACOLHIDA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA ENTRE POLOS DA FACULDADE. RETORNO DA MATRÍCULA PARA O POLO ANTERIOR. BLOQUEIO DO PORTAL DO ALUNO. IMPEDIMENTO DE ACESSO AS MATÉRIAS EM CURSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que a relação em litígio é privada, porquanto alicerçada unicamente em contrato de prestação de serviços educacionais entre a instituição de ensino e a acadêmica Recorrida, inexiste interesse de autarquia federal a justificar a atração da competência da Justiça Federal. Nesse sentido: “(...) No presente caso, entretanto, não se trata de mandado de segurança, nem de pedido de registro do diploma. O autor requer tão somente a efetivação de sua matrícula para a conclusão de curso de graduação, o que firma a competência da Justiça Comum para o deslinde da causa. (...) (STJ - CC: 138421 MG 2015/0027458-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 19/05/2015)
2. Trata-se de ação em que a Recorrida JAKELINE RIBEIRO DA SILVA SANCHES postula reparação por danos morais em razão da falha na prestação do serviço da Recorrente que depois de atender ao pedido da aluna e realizar a transferência do curso para cidade de Campo Novo dos Parecis/MT bloqueou seu acesso ao portal acadêmico sob a alegação de que não constava mais na lista de discentes do curso.
3. Como ressaltado pelo Juízo de origem, malgrado o esforço argumentativo da Recorrente acerca da ausência de provas de que de fato a Recorrida tenha participado das atividades letivas no polo de Campo Novo dos Parecis/MT, denota-se do procedimento administrativo realizado junto ao PROCON que a própria preposta da Recorrente confirma o erro do sistema em que devolveu a matrícula da aluna para o polo de origem (Buriti/RO) impedindo de concluir trabalhos pendentes. Senão vejamos:
“Solicito que verifique a matrícula da aluna, pois conforme anexo a mesma estava deferida em nosso sistema, e o portfólio foi cadastrado pela mesma e aparece no portal de seu colega quem cadastrou o grupo (conforme anexo). Ligamos para o polo de origem da aluna e sua matrícula encontra-se ativa no mesmo (sua matrícula voltou). Peço por gentileza que verifique o mais breve possível e trate o caso como urgente devido o prazo do trabalho ser até dia 31/10 e a mesma pode ser prejudicada devido o acontecido. Desde já agradeço pela atenção.”
4. Destarte, não há se falar em ausência de provas dos fatos constitutivos do direito da aluna que foi prejudicada por falha técnica do serviço prestado pela Recorrente, sendo impedida de concluir o semestre.
5. Danos morais excepcionalmente configurados, em razão da inércia da empresa Recorrente em solucionar a celeuma na seara administrativa, a despeito das inúmeras tentativas por parte da acadêmica.
6. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
7. A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade da Recorrida, passível de reparação.
8. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) que merece a devida minoração, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Sentença parcialmente reformada.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000755-39.2021.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0031-65 (RECORRENTE), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), JAKELINE RIBEIRO DA SILVA SANCHES - CPF: 010.250.012-65 (RECORRIDO), JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR - CPF: 023.713.461-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022